Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-58.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao se realizar um negócio jurídico mediante pagamento em cheque, e permitindo-se a livre circulação deste, a obrigação de pagá-lo deve ser cumprida, não sendo possível a oposição das exceções pessoais e a invocação da causa debendi.
2. Em função do princípio da autonomia dos títulos de crédito, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação.
3. Recurso desprovido.